Tribunal: TJDFT
Processo: 0717982-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACADEMIA. PLANO DE 12 MESES. RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DOS CONTRATANTES. MULTA DE 25%. PERDA DO DESCONTO INICIALMENTE OFERTADO. COBRANÇA REFERENTE AO PERÍODO NÃO FREQUENTADO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS NÃO ABUSIVAS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelos autores/recorrentes, defiro a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Aduziram os autores terem firmado dois contratos concernentes à prática de natação para seus filhos menores (plano de 12 meses), no valor de R$1.425,00 cada, com vigência de 02/03/2019 a 01/03/2020, todavia, por problemas particulares, as crianças não usufruíram dos serviços no período de 16/03 a 25/04/2019 e de 26/04 a 18/05/2019, motivo pelo qual optaram pela rescisão em 01/06/2019. Alegaram ser abusiva a cobrança do lapso temporal não utilizado e da multa de 25% (vinte e cinco por cento), bem como a retirada do desconto inicialmente ofertado. Requereram a nulidade de cláusulas contratuais abusivas e condenação da ré ao ressarcimento da quantia de R$1.882,08, em dobro.
3. Cuida-se de recurso (ID 22062588) interposto pelos autores contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
4. Nas razões recursais, alegam que a empresa ré/recorrente é revel, por ter deixado de comparecer à audiência de conciliação. Asseveram que a multa por rescisão contratual deve ser razoável e proporcional, não ultrapassando o patamar de 10% (dez por cento). Sustentam a abusividade das cobranças, ante a cumulação das penalidades, quais sejam: perda do desconto inicial ofertado, passando a vigorar o valor “cheio”, multa de 25% (vinte e cinto por cento) e não decote dos dias abonados por atestados. Por fim, ressalta que a rescisão contratual se deu por motivos de força maior, relativos à saúde de seus filhos menores (recomendação médica para suspender as atividades aquáticas) e ao falecimento do avô paterno, obrigando os autores/recorrentes, que residiam na casa do parente falecido, a se mudarem para Valparaíso/GO. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. De início, cumpre ressaltar que a revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelos autores. O juiz deve formar o seu convencimento, por meio da análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas constantes dos autos.
7. Em atenção aos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, nada obsta a rescisão do contrato, posto que ninguém está obrigado a contratar ou a se manter contratado. Contudo, os autores/recorrentes livremente anuíram aos termos da multa compensatória (25%), o que legitima a incidência da cláusula penal convencionada na hipótese de rescisão antecipada, sobretudo por tratar-se de percentual não abusivo.
8. A adesão a plano anual confere aos contratantes benefícios e descontos diferenciados em relação aos que optam pela contratação mensal, mediante compromisso contratual mais extenso, de modo que a rescisão antecipada implica na cominação das penalidades contratuais aplicáveis. Logo, a perda do desconto inicialmente concedido para adesão do plano de 12 meses não se mostra abusiva, porquanto os autores/recorrentes rescindiram o contrato antes do seu término.
9. Por fim, a não frequência dos alunos ao curso contratado não exime os responsáveis do pagamento das parcelas, uma vez que o serviço e toda a estrutura permaneceram à sua disposição. Desse modo, na hipótese, é devido o pagamento dos dias não usufruídos, não havendo falar-se em decote dos dias abonados por atestado, conforme pretensão dos autores/recorrentes.
10. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
13. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.